Tribunal: TCU
Processo: 026.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor do Sr. José Leonaldo dos Santos Arruda, ex-prefeito de Curralinho-PA na gestão 2013 a 2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos provenientes do Convênio 19/2019, que tinha como objeto a Recuperação de 45 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Marinha Terra Grande de Pracuúba, no Município de Curralinho, Estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor do Sr. José Leonaldo dos Santos Arruda, ex-prefeito de Curralinho - PA na gestão 2013 a 2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos provenientes do Convênio 19/2019, que tinha como objeto a "Recuperação de 45 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Marinha Terra Grande de Pracuúba, no Município de Curralinho, Estado do Pará.", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, II e III, b e c 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1 considerar revel a responsável Maria Alda Aires Costa para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Leonaldo dos Santos Arruda e pela empresa Aspam Construções e Serviços Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Alda Aires Costa, do Sr. José Leonaldo dos Santos Arruda e da empresa Aspam Construções e Serviços Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: 9.3.1. débito sob a responsabilidade solidária do Sr. José Leonaldo dos Santos Arruda e da empresa Aspam Construções e Serviços Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/11/2016 120.278,01 23/9/2016 101.270,56 9.3.2. débito sob a responsabilidade de Maria Alda Aires Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/2/2019 48.034,91 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2012 185.988,64 9.4. aplicar, individualmente, à Sra. Maria Alda Aires Costa, ao Sr. José Leonaldo dos Santos Arruda e à empresa Aspam Construções e Serviços Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Maria Alda Aires Costa 6.300,00 José Leonaldo dos Santos Arruda 31.000,00 Aspam Construções e Serviços Ltda. 31.000,00 9.5. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.